Tribunal: STF
Processo: HC 255837
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de desacato a superior (art. 298 do CPM). Acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Ação penal militar em curso. Possibilidade. Concessão da ordem.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Priscila dos Reis Fernandes contra acórdão do Superior Tribunal Militar (STM) exarado nos autos da Apelação Criminal nº 7000030-87.2023.7.01.0001/RJ (evento 3, fls. 43-57).



    A Paciente, em 12.01.2023, foi denunciada pela suposta prática do crime de desacato a superior, tipificado no art. 298 do Código Penal Militar (CPM).



    Em audiência realizada em 26.07.2023, a Defesa requereu a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Na ocasião, o Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar/RJ indeferiu o pedido. Em alegações escritas, a Defesa tornou a pleitear a aplicação do art. 28-A do CPP (Lei nº 13.964/2019). O Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, mais uma vez, rejeitou a pretensão defensiva ao fundamento de que “[n]ão se mostra possível a utilização de tal instituto na presente ação penal, pois, segundo entendimento já externado por este Juízo (evento 55, DOC1), o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não é aplicável perante esta Justiça, entendimento este solidificado por meio da Súmula nº 18 (DJe N° 140, de 22.08.2022)”, e condenou a paciente à pena de 01 ano de reclusão, no regime inicial aberto, reconhecendo o direito à suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.



    Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação, requerendo, uma vez mais, a aplicação do ANPP, no âmbito da Justiça Militar.



    No presente writ, a Defesa alega o direito de a paciente celebrar o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do CPP, inserido pela Lei 13.964/2019, porquanto preenchidos todos os requisitos autorizadores. Sustenta a ausência de dolo específico. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pelo retorno dos autos à 2ª Auditoria da 1ª CJM no Rio de Janeiro/RJ para que o Ministério Público Militar seja instado a se manifestar sobre a apresentação do ANPP, na forma do art. 28-A do CPP. Pleiteia, ainda, a absolvição da paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho a ementa do ato dito coator:



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESACATO A SUPERIOR (ART. 298 DO CPM). PRELIMINARES. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO DO PARQUET MILITAR PARA A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECUSA EM ASSINAR DOCUMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. OFENSA A SUPERIOR HIERÁRQUICO. CONFIGURAÇÃO. TESE DEFENSIVA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 



    A instauração de incidente de insanidade mental pressupõe a existência de dúvida razoável sobre a imputabilidade do réu. No caso dos autos, a Defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de elementos concretos que suscitassem tal dúvida. Preliminar rejeitada por unanimidade. 



    O Ministério Público Militar deliberou pela recusa fundamentada em propor o ANPP, por considerar que o instituto não se mostra suficiente para a reprovação e a prevenção do crime praticado, em face do desrespeito à integridade moral e ao decoro do ofendido, bem como aos princípios da hierarquia e da disciplina militares. Ademais, no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, esta Corte Castrense firmou a tese de que o ANPP não se aplica na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do Acusado. Preliminar rejeitada por unanimidade. 



    Configura o crime previsto no art. 298 do CPM a conduta do militar que, ao recusar-se a cumprir ordem legítima, profere insultos à autoridade superior. O dolo em desacatar restou comprovado na enunciação de uma expressão injuriosa de baixo calão, de conteúdo denso, em franco descumprimento do dever funcional, dirigida de forma direta, objetiva e específica para o superior hierárquico. 



    Recurso desprovido. Decisão por maioria.”



     Extraio do voto condutor do acórdão do Superior Tribunal Militar os seguintes fundamento:



    “Nas Razões, a DPU requereu, preliminarmente, a intimação do MPM “para que seja revisto o posicionamento quanto a apresentação do ANPP, na forma do art. 28-A do CPP.” (evento 139, RAZAPELCRIM1, APM). 



    Ainda na fase instrutória da Ação Penal Militar, em 26/7/2023, consoante registrado na Ata, a DPU requereu a aplicação do ANPP, pleito recusado pelo Representante do MPM que oficiou naquela Audiência. O Parquet Militar argumentou que o instituto não é cabível nesta Justiça Especializada, havendo, inclusive, Súmula desta Corte Castrense nesse diapasão (evento 55, ATA1, APM). 



    No vertente Apelo, a Defesa reitera o pleito de aplicação do ANPP ao caso, com fundamento no princípio da isonomia, no atendimento aos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do acordo, bem como no entendimento exarado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 232.254, que estendeu a possibilidade da aplicação do instituto na Justiça Militar da União. 



    Nesse fio, requereu a intimação do Ministério Público Militar para a revisão do posicionamento de negativa. 



    Todavia, em Contrarrazões, o MPM ratificou, de forma motivada, a inaplicabilidade do ANPP ao caso concreto, dado “não ser cabível a aplicação do ANPP a crimes militares próprios, eis que o descumprimento de tais preceitos atinge a estrutura e bom funcionamento da caserna. Além disso, o objetivo jurídico desse tipo penal não é somente resguardar a integridade moral da vítima, mas também zelar pelo decoro da autoridade superior, pilar da hierarquia e disciplina militar.” (evento 143, CONTRAZAP1, APM). 



    Além disso, arguiu que o “instituto não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado pela apelante em face dos princípios da hierarquia e disciplina, bem como pelo desrespeito a integridade moral e o decoro da autoridade do ofendido”. Em seu Parecer, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar também se opôs à oferta do ANPP ao caso em tela, nesses termos:



    “Em relação à preliminar de possibilidade de propositura do Acordo de Não Persecução Penal em favor da acusada, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, o entendimento predominante na jurisprudência é que o ANPP não se aplica à Justiça Militar, o que é indiscutível em se tratando de crimes da parte especial do CPM, e não crimes comuns assimilados como crime militar, ex vi da ampliação do conceito de crime militar dada pela Lei 13.491/17. 



    A legislação processual militar não incluiu esse instituto, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, que adicionou o art. 28-A ao Código de Processo Penal comum, por entender que a vida militar envolve valores, deveres e proibições específicos, regidos pelos princípios da hierarquia e disciplina, que diferem da legislação comum.” (evento 13, PARECER_MPF1, Apelação).



    Verifica-se que, em duas instâncias, o Ministério Público Militar decidiu pela recusa da oferta do instituto, ressaltando a inaplicabilidade do ANPP ao caso em comento, de forma fundamentada. Consabido, ademais, que a proposição é uma faculdade outorgada ao MPM, e não um direito subjetivo do agente. 



    Nesta Corte Castrense, foi consolidado, no Enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal Militar, o entendimento de que o Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável na Justiça Militar da União:



    O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. (DJe nº 140, de 22.08.2022, p. 1, e no BJM nº 33, de 26.08.2022, p. 2354).



    Ademais, não bastassem todos os argumentos já expostos, no recente julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457- 17.2023.7.00.0000, o Plenário do Superior Tribunal Militar firmou a tese de que o Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do Acusado. E ainda, que a tese fixada deveria ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º graus da Justiça Militar da União. 



    Ante o exposto, rejeito a preliminar de intimação do Ministério Público Militar para que seja avaliada a possibilidade de propositura do ANPP.”



    Inicialmente, destaco que, ao obstar a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal aos processos de competência da Justiça Castrense (Súmula nº 18/STM), o acórdão impugnado divergiu da atual orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem se alinhado no sentido da aplicabilidade do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232.254, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.05.2024)



    Na mesma linha, colho, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC 232.564/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.09.2023; HC-AgR 221.238/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 05.03.2024; HC 223.537/SE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23.09.2024; HC 246.656/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.10.2024; RHC 249.020/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.11.2024; HC 249.468/AM, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 03.12.2024.



    Além disso, no tocante ao momento de oferecimento do referido acordo, assento que em 18/09/2024, o Plenário desta Corte concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, com a fixação da seguinte tese:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.



    Na hipótese dos autos, em consulta ao andamento processual da Ação Penal Militar nº 7000030-87.2023.7.01.0001/RJ no site do STM, verifico que a paciente foi denunciada, em 12.01.2023, e condenada, em 11.07.2024, à pena de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime de desacato a superior (art. 298 do CPM), sendo concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos e reconhecido o direito de apelar em liberdade. Na sequência, foi interposta apelação criminal, à qual foi negado provimento em 10.04.2025. Registro, ainda, que referida condenação não transitou em julgado.



    Nesse contexto, considerando que a ação penal correspondente estava em andamento na data da proclamação do resultado do julgamento do HC nº 185.913/MS, viável oportunizar nova manifestação motivada do Ministério Público acerca do cabimento ou não do acordo, na forma do art. 28-A do CPP. 



    Por fim, assento que, ao justificar a negativa à proposta de acordo de não persecução com fundamento apenas na alegação de que a conduta praticada pela paciente viola os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, o acórdão recorrido impediu a celebração do acordo de não persecução penal valendo-se exclusivamente de critério abstrato e genérico. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, para determinar ao Superior Tribunal Militar que remeta a Apelação Criminal nº 7000030-87.2023.7.01.0001/RJ ao órgão do Ministério Público com atribuição, para que, motivadamente, avalie o preenchimento dos requisitos para propositura do acordo de não persecução penal, sem prejuízo dos atos exarados na referida ação penal e nos recursos subsequentes, observando-se, no caso de eventual recusa, o regramento previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. Ressalvo ponto de vista pessoal em sentido diverso, mas adiro à posição majoritária no STF em face do princípio da colegialidade.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente